Tribunal: TCU
Processo: 015.980/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta relativa à aplicação da Lei Complementar 195/2022, conhecida como Lei Paulo Gustavo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de consulta formulada pela então Presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, Deputada Professora Rosa Neide, a respeito da possibilidade de se considerar o prazo estabelecido pelo art. 22 da Lei Complementar 195/2022 como marco para que os valores sejam empenhados pelos entes federativos e que sejam restituídos ao Tesouro Nacional apenas o remanescente não empenhado, bem assim sobre hipótese de prorrogação para execução dos recursos pelo período correspondente à publicação da Lei Complementar caso tal execução seja obstada por completo em razão de vedações do período eleitoral; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: 9.1. conhecer da presente consulta, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 264, inciso IV, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.2. responder à consulente, com fulcro no art. 1o, inciso XVII, da Lei 8.443/92, que: 9.2.1. os recursos repassados por força da Lei Complementar 195/2022, por se tratar de transferência obrigatória da União, podem ser utilizados até 31/12/2023, mesmo que não tenham sido empenhados e inscritos em restos a pagar em 2022, à luz da jurisprudência do TCU (em especial o Acórdão 4074/2020-TCU-Plenário ) e do que estabelece o parágrafo único do art. 8o da Lei Complementar 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal; 9.2.2. a questão relacionada com eventual suspensão da execução de recursos da Lei Complementar 195/2022 durante o período eleitoral restou prejudicada, pois não houve qualquer interregno na utilização dos recursos em razão de impeditivos trazidos pela legislação eleitoral; 9.3. dar ciência deste acórdão à consulente; 9.4. encerrar o presente processo com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.